Tribunal: TJMT
Processo: 1013793-64.2025.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013793-64.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS RAMOS DA SILVA - CPF: 061.458.081-10 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1013793-64.2025.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: LUCAS RAMOS DA SILVA

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMONÍMIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE CPF A REGISTROS CRIMINAIS. FALHA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Lucas Ramos da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 12.000,00 e à desvinculação definitiva do CPF do autor de registros criminais indevidos decorrentes de homonímia, diante da associação equivocada, por mais de 14 anos, a crimes graves, inclusive com expedição de mandado de prisão e guia de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado diante da extensão do dano; (ii) estabelecer se há fundamento para sua majoração ou redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

4.

A indevida vinculação do CPF do autor a registros criminais decorre de falha administrativa originada em boletim de ocorrência e replicada por órgãos do sistema de justiça, caracterizando defeito na prestação do serviço público.

5.

O dano moral se configura
in re ipsa
, pois a associação do autor, pessoa sem antecedentes, a crimes graves por longo período viola sua honra, imagem e dignidade, além de submetê-lo ao risco concreto de prisão indevida.

6.

A ausência de efetiva prisão não afasta o dano moral nem a responsabilidade estatal, diante da gravidade dos efeitos da manutenção de mandado de prisão ativo e registros penais indevidos.

7.

A extensão do dano evidencia gravidade acentuada, considerando a duração superior a 14 anos, a expedição de mandado de prisão com validade prolongada, a emissão de guia de execução penal e a persistência do erro mesmo após reconhecimento oficial e determinação de correção.

8.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica, devendo ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A majoração para R$ 15.000,00 revela-se adequada por refletir a gravidade do caso, distinguindo-o de meros erros cadastrais e mantendo coerência com precedentes em que houve privação de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido (autor) e recurso desprovido (Estado).

Tese de julgamento
:
1.

O Estado responde objetivamente por falha administrativa que vincula indevidamente dados pessoais de cidadão a registros criminais de terceiro homônimo.
2.
A indevida associação prolongada a registros criminais, com expedição de mandado de prisão, configura dano moral
in re ipsa
, ainda que não haja prisão efetiva.
3.
A fixação do
quantum
indenizatório deve considerar a duração do erro, sua gravidade e o risco concreto gerado, assegurando função compensatória e pedagógica.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Lucas Ramos da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, condenando o Estado ao pagamento de
R$ 12.000,00
a título de danos morais e determinando a desvinculação definitiva do CPF do autor (061.458.081-10) de todos os registros criminais indevidos.

O processo teve origem em ação ajuizada por Lucas Ramos da Silva, pessoa sem qualquer antecedente criminal, que narrou ter seu CPF indevidamente associado, por mais de uma década, a registros criminais, boletins de ocorrência, mandados de prisão e guias de execução penal pertencentes a um homônimo — outro Lucas Ramos da Silva (CPF 046.241.781-65), condenado pela Vara Única de Arenápolis/MT por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O erro teve origem no Boletim de Ocorrência nº 2018.80680, lavrado em março de 2018 pela Delegacia de Polícia de Arenápolis/MT, e foi replicado em cadeia pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelos sistemas oficiais. Em setembro de 2024, foi expedido mandado de prisão ativo contendo o CPF do autor. Em fevereiro de 2025, o erro foi formalmente reconhecido pelo Gestor Judiciário da Vara Única de Arenápolis e pelo Ministério Público, e o magistrado determinou a retificação — que, contudo, não foi efetivada. Em dezembro de 2025, novo processo foi instaurado com o CPF do autor na Vara Única de Arenápolis, com realização de coleta biométrica de custodiado identificado com seus dados pessoais.

Em seu recurso
, o autor pugna pela
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00
, argumentando que: (i) o erro perdurou por mais de 14 anos; (ii) houve efetiva expedição de mandado de prisão e guia de execução penal com seus dados; (iii) o valor fixado é inferior ao arbitrado pelo TJMT em casos menos graves; e (iv) a quantia de R$ 12.000,00 não cumpre a função pedagógica e punitiva da indenização.

Em seu recurso
, o Estado de Mato Grosso pugna pela
redução do valor para R$ 5.000,00
, sustentando que: (i) o autor não foi conduzido à delegacia nem encarcerado; (ii) o valor fixado destoa dos parâmetros da Turma Recursal para casos análogos; e (iii) o erário público não pode ser onerado de forma desproporcional.

Em contrarrazões, o autor requer o desprovimento do recurso do Estado e a majoração da indenização para não inferior a R$ 20.000,00. O Estado, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso do autor e, subsidiariamente, a redução do quantum para R$ 5.000,00.

Ambos os recursos foram recebidos no efeito devolutivo, com deferimento da justiça gratuita ao autor, e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A questão central consiste em definir o valor adequado da indenização por danos morais devida ao autor em razão da indevida vinculação de seu CPF a registros criminais pertencentes a homônimo. A procedência dos pedidos e a obrigação de fazer não foram impugnadas de forma eficaz pelo Estado, de modo que essas questões estão superadas.

Da responsabilidade do Estado

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Basta demonstrar o dano, a ação estatal e o vínculo entre eles — e isso está fartamente comprovado nos autos.

O erro não nasceu de uma decisão judicial, mas de uma falha administrativa: o CPF errado foi inserido no Boletim de Ocorrência pela Polícia Civil e, a partir daí, copiado por todos os órgãos que vieram depois — Ministério Público, Judiciário e sistemas oficiais. Isso é falha do serviço público, pura e simples, e gera o dever de indenizar independentemente de culpa individual de qualquer agente.

O argumento do Estado de que não houve prisão efetiva não afasta a responsabilidade nem elimina o dano.

Do dano moral — configuração

O dano moral está claramente configurado. O autor, pessoa honesta e sem qualquer passagem criminal, teve seu CPF associado a crimes graves — tráfico de drogas, posse de arma e corrupção de menores — em sistemas oficiais do Estado por mais de uma década. Isso não é mero aborrecimento. É a violação direta à honra, ao nome e à dignidade de uma pessoa, que passou anos vivendo sob o risco real de ser presa por crimes que nunca cometeu.

Os documentos dos autos são eloquentes: foi expedido mandado de prisão ativo com o CPF do autor, com validade até 2045; foi emitida guia de execução penal com seus dados; em dezembro de 2025 — já depois do ajuizamento desta ação —, um custodiado foi identificado com o CPF do autor em audiência de custódia na Vara Única de Arenápolis.

Do valor da indenização — o ponto central

Para fixar o valor correto, é preciso olhar para dois elementos: a extensão do dano e os precedentes para casos parecidos.

Quanto à extensão do dano, os fatos relevantes são:

O erro dura mais de 14 anos, tendo se iniciado quando o autor ainda era menor de idade;

Houve expedição de mandado de prisão com o CPF do autor, com validade até 2045 — o que significa que, a qualquer momento, o autor poderia ser abordado e preso injustamente;

Foi emitida guia de execução penal com seus dados;

O erro persistiu mesmo após comunicações formais ao TRE (setembro de 2024), ao MP e ao TJMT (fevereiro de 2025) e após determinação judicial de retificação (fevereiro de 2025);

Em dezembro de 2025, já no curso desta ação, o CPF do autor foi novamente utilizado em processo criminal na Vara Única de Arenápolis, com coleta biométrica de custodiado identificado com seus dados;

In casu
, o autor não foi efetivamente preso. Essa circunstância distingue o caso dos precedentes em que houve privação de liberdade, nos quais os valores tendem a ser mais elevados.

Considerando esse quadro, entendo que o valor de
R$ 12.000,00
fixado na sentença está aquém do que o caso exige. A quantia não reflete adequadamente a extensão do dano nem cumpre a função pedagógica de desestimular a repetição de falhas estruturais dessa natureza.

O valor de
R$ 15.000,00
mostra-se adequado e proporcional: supera o patamar da sentença, reflete a gravidade superior ao caso de mero erro cadastral sem mandado de prisão, e fica dentro dos limites do pedido recursal do autor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do dano moral.

A pretensão do Estado de reduzir a indenização para R$ 5.000,00 não merece acolhimento. Esse valor seria irrisório diante de um erro que durou mais de 14 anos, gerou mandado de prisão ativo com o CPF do autor e continua produzindo efeitos concretos. Uma indenização simbólica não repara o dano nem desestimula a repetição da falha.

Da obrigação de fazer

A determinação de desvinculação definitiva do CPF do autor de todos os registros criminais indevidos foi corretamente fixada na sentença e não foi impugnada de forma eficaz. Deve ser mantida integralmente, inclusive a diretriz de que a retificação deve assegurar a exclusão do CPF do autor sempre que os dados biográficos (RG, filiação e data de nascimento) divergirem de seus documentos de identificação civil.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT:

“Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. HOMONÍMIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de prisão indevida por erro de identificação (homonímia), com uso de algemas e exposição pública, cuja privação de liberdade durou menos de 24 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando a curta duração da prisão e a alegação estatal de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão de pessoa inocente por erro de identificação configura violação gravíssima ao direito fundamental de liberdade e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa.
4. As circunstâncias do caso, como o uso vexatório de algemas e a exposição pública, agravam a conduta estatal, justificando a manutenção do quantum indenizatório.
5. A alegação de fraude por terceiro não exclui a responsabilidade objetiva do Estado, que possui o dever de diligência na identificação de pessoas antes de executar uma ordem de prisão.
6. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.”

(TJMT, N.U 1007761-93.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR JÁ QUITADA. FALHA ADMINISTRATIVA NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE LIBERDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão civil supostamente indevida, ocorrida após quitação de débito alimentar mediante acordo celebrado perante a Defensoria Pública do Estado de Alagoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente por danos morais decorrentes de prisão civil realizada após a quitação integral do débito alimentar, em razão de falha administrativa na comunicação entre órgãos do sistema de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal.
A celebração de acordo judicial de quitação do débito alimentar, formalizado perante órgão oficial, precedeu à expedição e posterior cumprimento de mandado de prisão, evidenciando falha administrativa na atualização de informações entre órgãos judiciais.
A manutenção indevida de ordem de prisão fundada em débito extinto caracteriza falha na prestação do serviço público, afastando a exigência de demonstração de erro judiciário em sentido estrito.
A prisão indevida, ainda que por curto lapso temporal, gera dano moral presumido, por violar direitos fundamentais da personalidade, conforme precedentes desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O dever estatal de assegurar integração eficaz entre seus sistemas não pode ser transferido ao cidadão, especialmente em contexto de hipossuficiência e atuação da Defensoria Pública.
A privação de liberdade por um dia, decorrente de ordem indevida, configura dano indenizável, impondo a fixação do quantum conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.
A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1007174-63.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL POR FALHA NA BAIXA DE MANDADO. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos no valor de R$ 8.000,00, em razão de prisão indevida decorrente da manutenção de mandado de prisão civil por dívida alimentar já quitada, apesar de ordem judicial expressa de contramandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de prisão ilegal mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, caracterizada pela manutenção indevida de mandado de prisão após ordem judicial de baixa.
4. A privação ilegal da liberdade configura violação ao direito fundamental de locomoção e enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, conforme arts. 5º, XV e LXXV, da Constituição Federal.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.
6. O lapso temporal reduzido da prisão indevida, limitada a poucas horas no mesmo dia, constitui circunstância relevante para a adequação do quantum indenizatório.
7. A ausência de dolo dos agentes públicos e a natureza do erro administrativo (falha sistêmica na baixa do mandado) também justificam a redução do valor arbitrado, sem afastar o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido
.” (TJMT, N.U 1058814-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:

I — DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
Lucas Ramos da Silva
, para
majorar
o valor da indenização por danos morais

para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença.

II — NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.
Deixo de condena-lo nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento,
condeno-o
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026